Tribunal: TJSP
Processo: 2113436-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2113436-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante JULIANA
BICUDO DE PAULA PIRES e Paciente DOUGLAS TABORDA LOPES RIBAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113436-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14263
2
Habeas corpus no 2113436-05.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Impetrante: Juliana Bicudo
Paciente: Douglas Taborda Lopes Ribas
Voto no 14263
Habeas Corpus. Pedido de continuidade de apuração de
procedimento disciplinar de falta grave. Alegado excesso de
prazo. Inocorrência. Magistrado a quo não deu causa à desídia.
O feito encontra-se recebendo o devido impulsionamento.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de DOUGLAS TABORDA LOPES RIBAS, alegando, em síntese, que está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté e do diretor da penitenciária “Dr. Tarciso Leonce
Pinheiro Cintra”.
Sustenta a impetrante que estava preso em regime semiaberto.
Argumenta que, em tese, DOUGLAS participou de uma
rebelião ocorrida na unidade prisional em 16 de março de 2020, razão pela qual teve o
regime semiaberto sustado, regredindo ao fechado.
Afirma que até o presente momento não foi instaurada a
sindicância para a apuração da falta grave, assim como não houve a oitiva do paciente,
ocasionando constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113436-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14263
3
Postula, pois, a concessão da medida liminar, a fim de que
DOUGLAS possa aguardar a apuração da suposta falta grave em regime semiaberto,
com posterior confirmação (fls. 01/03).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 17/19 e mantido às fls.
28.
Sobrevieram informações às fls. 31.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
34/38, opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Ao que consta, a sindicância de apuração da falta grave
supostamente cometida pelo paciente foi instaurada, realizando-se a oitiva das
testemunhas e o interrogatório de DOUGLAS (fls. 24/66 dos autos no
1005515-69.2020.8.26.0625).
Houve a manifestação do Ministério Público e, após, a da d.
defesa (fls. 69/70 e 72/74 do mencionado feito), pendendo, apenas do julgamento pelo
juízo das Execuções Criminais, o que deverá ocorrer brevemente.
No mais, não há nos autos elementos a fim de averiguar se a
defesa recorreu ou não da decisão que sustou o regime semiaberto. Ademais, tal pleito
deveria ser realizado em recurso próprio e não em sede de habeas corpus, como bem
destacado pela d. Procuradoria Geral de Justiça.
Destaca-se que a pandemia de COVID-19, fato imprevisível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113436-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14263
4
extraordinário, provavelmente acarretou um adiamento na análise da falta grave.
Observo aqui que tal evento extraordinário não se relaciona a
qualquer demora imputável ao i. magistrado que conduz o feito, e não se vislumbra, no
caso concreto, excesso de prazo que autorize a alteração da decisão do juízo de origem.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE
PRAZO NA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. Inocorrência.
Ausência de desídia por parte do juízo ou da acusação. Feito
que vem recebendo o devido impulsionamento. ORDEM
DENEGADA,
COM
RECOMENDAÇÃO”.
(TJSP,
HC
2264153-63.2019.8.26.0000; Rel. Des. Camargo Aranha Filho,
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal, DJe:
18/12/2019).
E quanto à situação de pandemia, esta não autoriza, por si só, a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena
estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar que a
orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
No atinente à sustação cautelar do regime semiaberto, tem-se
que devida, considerando-se a gravidade da falta supostamente praticada pelo paciente.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113436-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14263
5
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus interposta por DOUGLAS TABORDA LOPES RIBAS.
Reinaldo Cintra
Relator